Tribunal: TJDFT
Processo: 0753385-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753385-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 56.165.990 KEVYN RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KEVYN RODRIGUES DE LIMA contra decisão proferida no mandado de segurança no 0721871-82.2024.8.07.0018, em que contende com a SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. e o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o requerimento liminar que pretende a suspensão dos efeitos do auto de interdição n. g- 0471- 456911 – AEU (ID 220340186): “Recebo a emenda à inicial. Retifique-se o polo passivo da demanda, a autoridade impetrada é o FISCAL DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por KEVYN RODRIGUES DE LIMA contra ato praticado pela FISCAL DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS, por meio do qual pretende a suspensão dos efeitos do auto de interdição n. g- 0471- 456911 – AEU, permitindo que seu estabelecimento seja desinterditado. Para tanto, sustenta que seu estabelecimento comercial teria sido interditado. Destaca que sua atividade precípua é a distribuição de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Verbera que a fundamentação para a interdição decorreu do anexo VI, item 12, e ainda Art. 19 do Decreto n. 36.948/2015. Discorre que o próprio poder público emitiu alvará de licenciamento (funcionamento), permitindo a execução de suas atividades no local em que se encontra instalada atualmente. Acrescenta que o texto normativo utilizado para fundamentar o ato ora questionado exige o distanciamento de 100 m dos locais de ensino. Informa que cumpre o distanciamento exigido e que não há fundamento para a restrição do funcionamento alimentação de suas atividades. Destaca que o mesmo decreto exige a realização de vistoria logo após o início das atividades a fim de verificar a correta aplicação dos institutos ora mencionado, Fato que denotaria o cumprimento das prescrições da legislação de regência. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Em verdade, o Mandado de Segurança é conferido ao particular, a fim de que proteja direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no Art. 5o, Inc. LXIX, da Constituição Federal. Compulsando os autos, observa-se que a demandante questiona a interdição de seu estabelecimento comercial, sob a perspectiva de que não se encontra infringindo as delimitações fixadas pela legislação de regência no que concerne ao distanciamento mínimo de áreas escolares. Da análise do auto de infração é possível extrair a seguinte realidade: Nesse sentido, depreende-se que o estabelecimento comercial se encontra instalado em localidade na qual, apesar de anteriormente autorizada mediante a expedição de licença, não se observou o distanciamento mínimo de 100 m das unidades escolares eventualmente instaladas no perímetro. Esse cenário, por si só, eleva o grau de perigo da atividade exercida e faz com que o Poder Público, seja compelido a adotar as medidas cabíveis. O simples fato de uma licença ter sido anteriormente expedida, não impede a Administração Pública de rever os atos anteriormente praticados, fazendo com que o princípio da legalidade seja fielmente cumprido. Ademais, ressalte-se que pela via mandamental, é imperioso que a demandante comprovasse, de plano, o direito vindicado, haja vista a impossibilidade de dilação probatória no âmbito do mandado de segurança. Por isso, as imagens colacionadas aos autos e a tela de GPS presente no Id 220107167, não se mostram suficientes para o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada. No particular, ressalte-se que um endereço apontado no documento em apreço, diverge daquele exposto na inicial. Logo, inexiste nos autos qualquer elemento capaz de evidenciar que o estabelecimento atende ao multicitado distanciamento mínimo. Portanto, o requerimento verberado na inicial não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Em seu recurso, o agravante sustenta que a própria autoridade reguladora emitiu o alvará de licenciamento (funcionamento), em favor do Impetrante. Neste sentido, não pode agora fechar o estabelecimento autorizado a funcionar, sob o argumento de exercício de atividade de risco. Argumenta que a regra geral para distanciamento para atividades próximas a escolas se resume a 100 mts do local de ensino. Requer seja concedida a Tutela de Urgência em caráter liminar (tutela de urgência antecipada), a fim de determinar a suspensão dos efeitos do auto de interdição no g- 0471- 456911 - AEU. No mérito, requer seja dado integral provimento ao presente recurso de agravo de instrumento com a reforma da mencionada decisão para o fim de determinar a suspensão dos efeitos do Auto de interdição g- 0471 – 456911- AEU. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 67298092). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por KEVYN RODRIGUES DE LIMA contra ato praticado pela FISCAL DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS, por meio do qual pretende a suspensão dos efeitos do auto de interdição n. g- 0471- 456911 – AEU, permitindo que seu estabelecimento seja desinterditado. O agravante sustenta que seu estabelecimento comercial teria sido interditado. Destaca que sua atividade precípua é a distribuição de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Verbera que a fundamentação para a interdição decorreu do anexo VI, item 12, e ainda Art. 19 do Decreto n. 36.948/2015. Discorre que o próprio poder público emitiu alvará de licenciamento (funcionamento), permitindo a execução de suas atividades no local em que se encontra instalada atualmente. Acrescenta que o texto normativo utilizado para fundamentar o ato ora questionado exige o distanciamento de 100 m dos locais de ensino. Informa que cumpre o distanciamento exigido e que não há fundamento para a restrição do funcionamento alimentação de suas atividades. . Nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança é uma garantia constitucional que tem por objeto a correção de um ato ilegal comissivo ou omissivo da autoridade impetrada e ofensivo a direito líquido e certo, que deve ser comprovado de plano no momento do ajuizamento da ação. A demonstração da liquidez e certeza do direito é um ônus processual do impetrante, o qual tem o dever de comprovar, no momento do ajuizamento do writ, que os fatos alegados estão amparados por provas documentais pré-constituídas As imagens apresentadas e a tela de GPS presente no Id 220107167, não se mostram suficientes para o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada. O endereço apontado no documento é diferente daquele exposto na inicial. Logo, inexiste nos autos qualquer elemento capaz de evidenciar que o estabelecimento atende ao multicitado distanciamento mínimo. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA ANVISA N. 56/2009. RECEIO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMINÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. 1. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009, proibiu a importação, doação, comercialização e o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. 2. Em se tratando de Mandado de Segurança preventivo, incumbe à parte impetrante comprovar, de plano, a efetiva ameaça de lesão ao direito objeto da proteção jurisdicional vindicada. 2.1. À míngua de efetiva comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, por ação ou omissão da autoridade apontada como coatora, inviável se mostra a concessão da segurança, objetivando impedir eventual interdição de atividade comercial, baseada em norma editada por agência reguladora, no exercício de sua competência legal. 3. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.3.1. Inaplicável à demanda a Tese 1.075 do egrégio Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de ação coletiva, inclusive porque a própria sentença proferida nos embargos de declaração daqueles autos limita sua eficácia ao âmbito de abrangência de atuação do Sindicato Paulista. 3.2. A sentença exarada em ação proposta por sindicato paulista, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. 4. A Administração Pública deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, os atos praticados em desconformidade com a legislação de regência, a exemplo da imposição de embargo a atividades que eventualmente não observem as regras sanitárias vigentes e que podem causar danos à saúde dos consumidores. 4.1. Inexistindo efetiva comprovação de ocorrência ou ameaça de ato coator, e, ainda, não havendo qualquer óbice à aplicação da RDC n.56/2009 da ANVISA no âmbito da fiscalização sanitária distrital, mostra-se inviabilizada a concessão da segurança. 5. Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1760292, 0722520-38.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2024 14:14:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador